Tribunal: TJES
Processo: 0000864-46.2011.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-46.2011.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: PAULO ROBERTO DE MORAES e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HERDEIROS PROPRIETÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Voluntária e Remessa Necessária em Ação de Desapropriação na qual, após a prolação de Sentença que fixou o valor da indenização, foi identificado de ofício, em grau recursal, vício insanável na formação da relação processual. A demanda foi proposta contra a proprietária registral, já falecida, e, na emenda para inclusão dos Herdeiros com base em formal de partilha, o Município expropriante não incluiu um dos Herdeiros a quem couberam parte dos lotes desapropriados, o qual, por conseguinte, não foi citado para integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação de um dos Herdeiros proprietários do imóvel expropriado, cuja titularidade decorre de formal de partilha homologado judicialmente, configura nulidade processual absoluta, cognoscível de ofício, que impõe a anulação da Sentença e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Desapropriação possui natureza real e exige a citação de todos os titulares do domínio do bem, os quais devem figurar no polo passivo em Litisconsórcio Necessário, conforme o artigo 114 do Código de Processo Civil, sob pena de a Sentença ser ineficaz.

4. Pelo princípio da saisine, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, a propriedade dos bens da herança transmite-se aos herdeiros desde a abertura da sucessão, sendo a partilha um ato de natureza meramente declaratória, não constitutiva de domínio.

5. O Herdeiro contemplado no formal de partilha homologado judicialmente é o legítimo proprietário do bem para fins de figurar no polo passivo da Ação de Desapropriação, ainda que o título não tenha sido levado a registro na matrícula do imóvel.

6. A ausência de citação de Litisconsorte Passivo Necessário é o mais grave dos vícios processuais, pois obsta a válida constituição da relação processual e acarreta a nulidade absoluta.

7. A nulidade por ausência de citação de Litisconsorte Necessário é matéria de ordem pública que não se convalida pelo decurso do tempo, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

8. Meras declarações particulares de compra e venda não são documentos hábeis para comprovar a transferência da propriedade imobiliária e afastar a necessidade de citação do Herdeiro que consta como proprietário no formal de partilha.

9. O processamento e o julgamento conjunto da ação para todos os Herdeiros-Proprietários atende aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da isonomia na fixação da justa e prévia indenização, prevista no artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de nulidade processual acolhida. Sentença anulada. Apelação voluntária e remessa necessária julgadas prejudicadas.

Tese de julgamento:

1. Na Ação de Desapropriação, é obrigatória a formação de Litisconsórcio Passivo Necessário entre todos os Herdeiros que, por força de formal de partilha homologado judicialmente antes mesmo da propositura da ação, são proprietários dos imóveis expropriados.

2. A legitimidade passiva do Herdeiro na Ação de Desapropriação decorre do princípio da saisine e da natureza declaratória da partilha, sendo dispensável o prévio registro do formal de partilha na matrícula do imóvel.

3. Constitui nulidade absoluta e insanável, cognoscível de ofício, a ausência de citação de Herdeiro-Proprietário na Ação de Desapropriação, impondo-se a proclamação da nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Código Civil, art. 1.784; Código de Processo Civil, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - 07216686120218070007 1777998; TJ-SP - AI: 21281166820158260000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a Preliminar de Nulidade Processual por ausência de citação de Litisconsorte Passivo Necessário suscitada ex officio, no sentido de anular a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar prejudicado a Apelação Cível e a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 257/259-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES
, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE
proposta pelo Recorrente em face de
ZÉLIA VIANA DE MORAES
, cujo
decisum
acolheu “
EM PARTE, o pedido autoral, na forma do artigo 487, I, do CPC, para fixar o valor da justa indenização em R$ 527.667,40 (quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do laudo definitivo, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescida de: a) juros compensatórios de 1% (um por cento) – capitalização simples, incidindo sobre a diferença apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, a partir da imissão na posse do imóvel; b) juros moratórios com base na poupança, correspondente a 0,5% ao mês (caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%) ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos demais casos, cujo termo inicial é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do DL nº 3.365/1941)
”, além do “
pagamento das custas processuais
” e honorários advocatícios “
em 02% (dois por cento) do proveito econômico obtido na demanda (diferença apurada entre o montante ofertado e o valor da indenização fixada em sentença, ambos devidamente corrigidos), na forma do artigo 27, § 1º, do DL nº 3.365/1941
”.

O Recorrente alega, em resumo, que “
para observar o comando constitucional da justa indenização, o pagamento nas ações de desapropriação deve corresponder a área que foi entregue pelo expropriado, quando da imissão provisória. Ou seja, não se pode incorporar ao valor da indenização a quantia correspondente à valorização da região, ocorrida depois desse momento
”.

Enfatiza, inclusive, que “
o Sr. Perito, inclusive, destaca que a própria edificação realizada pela Municipalidade é um fator de valorização de mercado. Nesse sentido, a r. sentença não poderia utilizar como parâmetro o laudo pericial confeccionado após 8 (oito) anos da intervenção do Poder Público na região, aprox.[sic]
”.

Sustenta que “
em casos em que há transcurso de tempo considerável entre a imissão na posse e a avaliação pericial definitiva (08 anos aprox.), bem como quando ocorre uma valorização imobiliária incomum, a jurisprudência cio STJ tem admitido a fixação da indenização com base no laudo inicial, ainda que produzido unilateralmente Dela Administração Pública, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do expropriante e o enriquecimento despropositado da expropriado
”.

Defende, em síntese, que “
ante a ausência de perícia prévia do juízo, o Município não pode ser penalizado após o transcurso de aprox. 8 (oito) anos até perícia definitiva. Com efeito, verifica-se que a r. sentença desconsiderou o lapso temporal entre a perícia inicial e a definitiva, como também desconsiderou a valorização da região neste interregno
”.

Pontua, outrossim, que “
não há revelia no caso concreto, mas sim a ACEITAÇÃO EXPRESSA da expropriada MARIA DA PENHA SILVA MORAES quanto ao valor ofertado pela municipalidade ainda no ano de 2011
”.

Frisa que “
o único momento que a expropriada se manifestou contrariamente ao valor ofertado pelo Município foi em agosto de 2021 (11 (onze) anos após a ACEITAÇÃO EXPRESSA), em evidente prática de comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (princípio do venire contra factum proprium) (fis. 253 e seguintes)
”.

Afirma, portanto, que “
a r. sentença merece reparos, com a máxima e devida vênia, pois a expropriada MARIA DA PENHA SILVA MORAES, inventariante do ESPÓLIO DE GILSON MORAES, contemplada com o valor apurado pela perícia judicial, pois aceitou expressamente o valor ofertado pela municipalidade ainda no ano de 2011
”.

A despeito de regularmente intimados (fl. 273), os Recorridos não apresentaram Contrarrazões. A Recorrida CORCINA DE MORAES SANDRINI, conquanto devidamente citada (fl. 56-verso / fl. 117-verso), não constitui Advogado nos autos, sendo certificado que não apresentou Contestação (fl. 131), de modo que também não apresentou Contrarrazões.

Após a digitalização dos autos e sua distribuição neste Juízo
ad quem
, o Recorrido ESPÓLIO DE GILSON MORAES, por sua Inventariante MARIA DA PENHA SILVA MORAES, apresentou as Contrarrazões (id. 3949639), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição (id. 3949641), por meio da qual o Recorrido ESPÓLIO DE GILSON MORAES, por sua Inventariante MARIA DA PENHA SILVA MORAES, postula que “
seja autorizado o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor depositado à fl. 31, nos termos do § 2º, do art. 33, Decreto nº. 3.365/41, com as devidas correções monetárias havidas na conta judicial constante na fl. 31, para que os Requeridos, ainda em vida, possam usufruir do valor a que possuem pleno direito
”.

Despacho (id. 3965969), determinando a intimação do
“Município Recorrente e os Herdeiros PAULO ROBERTO DE MORAES, IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR e CORCINA DE MORAES SANDRINI para se manifestarem acerca da Petição (id. 3949641) no prazo de 05 (cinco) dias”
.

Petição do Recorrido PAULO ROBERTO DE MORAES (id. 4107466), em que “
declara não possuir qualquer interesse no processo, bem como não possuir sequer legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
”, eis que “
não é mais proprietário dos referidos lotes
”.

Petição do Recorrido IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR (id. 4122459), onde “
manifesta-se favoravelmente à expedição de alvarás judiciais, em separado, dos valores iniciais já depositados pelo ente municipal na propositura da presente ação de desapropriação. Registra-se que um dos alvarás pertence ao Expropriado Sr. IVAN VIANNA DE MORAES JUNIOR, em razão de seu domínio no lote 57, de 530,00 m2, o equivalente a 12,17% dos valores depositados, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento
”.

Petição do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (id. 5049931), manifestando-se pelo indeferimento do pedido de levantamento de valores, visto que “
não há elementos indicativos de que não existiam dívidas fiscais. Até mesmo porque caberá ao juízo primevo, oportunamente, se todos os envolvidos estiverem de acordo, proceder à retenção do quantum necessário para quitar os débitos do montante indenizatório, se existir
”. Enfatiza, portanto, que “
a liberação parcial do valor indenizatório é um provimento judicial que deve ser requerido perante o juízo de Marataízes, a partir da comprovação de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o imóvel desapropriado, mediante certidão negativa de débitos em relação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como certidão de regularidade para com a seguridade social, com o FGTS e quanto à dívida ativa da União, o que não ocorreu. Sem perder de vista, ainda, a necessidade da publicação de editais para conhecimento de terceiros
”. Requer, outrossim, que “
seja declarada a intempestividade das contrarrazões apresentadas por MARIA DA PENHA SILVA MORAIS, inventariante do ESPOLIO DE GILSON MORAES (id 3949638), com o consecutivo desentranhamento dos autos; - seja acolhida a matéria de ordem pública no tocante aos honorários advocatícios; - seja acolhida a matéria de ordem pública quanto a aplicação da taxa Selic que já engloba juros e correção
”.

Decisão (id. 7902509), esta Relatoria (
I
) indeferiu “
de plano, o pedido de levantamento de quantia depositada nestes autos, pois, antes de qualquer providência há de ser regularizada a própria relação processual
”; e (
II
) determinou a intimação das “
Partes para ciência das considerações dispostas nesta Decisão, franqueando-lhes o exercício do contraditório acerca da matéria em comento, atinente à relação processual não aperfeiçoada por completo, inclusive, para fins de eventual manifestação no prazo de 10 (dez) dias, devendo, se for o caso, ser devidamente comprovada, em igual prazo, eventual transferência dominial dos lotes em questão ao Espólio de GILSON MORAES, sob pena de nulidade processual diante da ausência de inclusão e de citação de JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO nesta demanda
”.

Na sequência, o Espólio de GILSON MORAES protocolou a Petição (id. 8392585), em que requer “
A DILAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA R. DECISÃO ID Nº. 7902509, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 223, DO CPC, TENDO EM VISTA QUE HÁ ENORME DIFICULDADE DESTE PATRONO EM CONTATAR COM TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO EM EXAME, EM ESPECIAL COM OS HERDEIROS DO SR. JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO, FALECIDO EM 30/06/2021, CONFORME FAZ PROVA A CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA
”.

Decisão (id. 8431584), deferindo a dilação de prazo por 60 (sessenta) dias.

Petição (id. 12379929), tendo como subscritor o Dr. NILTON CÉSAR RANGEL MARTINS JUNIOR (OAB/ES 25.972), na condição de Advogado de Espólio de GILSON MORAES, requerendo (
I
) o reconhecimento de justa causa para a eventual perda de prazos processuais diante do seu estado de saúde; (
II
) a suspensão dos prazos processuais no feito por 90 (noventa) dias; (
III
) a reabertura de todos os prazos eventualmente perdidos, especialmente os abertos a partir de maio de 2024; e (
IV
) a decretação de Segredo de Justiça quanto à presente Petição e aos documentos médicos anexados.

Decisão (id. 12764015), indeferindo os pedidos (
I
) a (
III
) acima, eis que não foi demonstrada a impossibilidade de substabelecer o mandato a outro Advogado, tanto assim que o próprio Patrono veio aos autos postular a suspensão do feito, evidenciando capacidade mínima para a prática de ato processual. Por outro lado, deferiu-se apenas o pedido
“tão somente para determinar a tramitação em Segredo de Justiça apenas da Petição (id. 12379929) e dos documentos médicos a ela anexos (id. 12380192 ao id. 12380191), restringindo seu acesso exclusivamente às partes e seus respectivos procuradores, como forma de proteger os direitos à privacidade e à intimidade do Advogado postulante, bem como resguardar o sigilo das informações de natureza sensível contidas nos autos
”.

Após regularmente intimadas as partes, decorreu o prazo sem qualquer manifestação (Certidão id. 15589873).

É o Relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
SUSCITADA
EX OFFICIO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 257/259-verso), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES
, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE
proposta pelo Recorrente em face de
ZÉLIA VIANA DE MORAES
, cujo
decisum
acolheu “
EM PARTE, o pedido autoral, na forma do artigo 487, I, do CPC, para fixar o valor da justa indenização em R$ 527.667,40 (quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do laudo definitivo, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescida de: a) juros compensatórios de 1% (um por cento) – capitalização simples, incidindo sobre a diferença apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, a partir da imissão na posse do imóvel; b) juros moratórios com base na poupança, correspondente a 0,5% ao mês (caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%) ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos demais casos, cujo termo inicial é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do DL nº 3.365/1941)
”, além do “
pagamento das custas processuais
” e honorários advocatícios “
em 02% (dois por cento) do proveito econômico obtido na demanda (diferença apurada entre o montante ofertado e o valor da indenização fixada em sentença, ambos devidamente corrigidos), na forma do artigo 27, § 1º, do DL nº 3.365/1941
”.

Cabe esclarecer que a referida
demanda desapropriatória
foi originalmente proposta em desfavor de
ZÉLIA VIANA DE MORAES
, tendo por objeto os
lotes de nº 45 a 57 da Quadra nº 10, no Bairro Santa Rita II, naquela Municipalidade
.

Após diversos atos processuais que serão melhor detalhados adiante,
o Juízo
a quo,
em seu provimento final, acolheu parcialmente o pedido autoral para fixar o valor da justa indenização em R$ 527.667,40
(quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), acrescido dos consectários legais.

Por sua vez,
o Município Recorrente, em suas razões recursais, insurge-se, em síntese, contra o valor da indenização fixado
, argumentando que a avaliação pericial definitiva, realizada aproximadamente 8 (oito) anos após a imissão na posse, considerou indevidamente a valorização imobiliária da região, inclusive aquela decorrente das obras públicas realizadas pela própria municipalidade.

Quando do recebimento dos autos neste Juízo
ad quem
, esta Relatoria, em uma análise detida dos elementos constitutivos do processo, identificou a existência de um
vício de natureza grave que compromete a própria validade da relação processual
estabelecida, o que foi devidamente consignado na
Decisão de id. 7902509
, cujo teor, pela sua fundamental importância para o deslinde da controvérsia, transcrevo na íntegra,
in litteris
:

"Ao que se dessume dos autos, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
propôs
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO
em face de
ZÉLIA VIANA DE MORAES
, tendo por objeto os
lotes de nº
s
45 a 57
, todos da Quadra nº 10, situada no Bairro Santa Rita II, na Praia de Marataízes, naquela Municipalidade.

Na medida em que tais imóveis encontram-se registrados, nas respectivas matrículas cartorárias, em nome da aludida parte Requerida, postulou-se a sua citação nesta demanda.

Além disso, o Município Requerente, após realizar a avaliação administrativa, onde apurou que os referidos bens equivaliam a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), procedeu o depósito judicial da aludida quantia (fls. 30/31), postulando a subsequente imissão na posse dos imóveis.

Após a expedição do respectivo Mandado de Imissão Provisória na Posse,
sobreveio a informação de que a parte Requerida ZÉLIA VIANA DE MORAES havia falecido
(fl. 35), daí porque o Município Requerente, por meio da Petição (fl. 36), pleiteou a “
emenda à inicial, no sentido de incluir no polo passivo da lide a proprietária de fato do imóvel, qual seja, Maria da Penha Silva Moraes, qualificação ignorada
”.

Na sequência, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação do Município Requerente para esclarecer tal postulação, porquanto “
porquanto a regularização do polo passivo determinada às fls. 35 deverá se dar pelo comparecimento do(a) inventariante, caso exista inventário aberto, mediante juntada do respectivo termo de inventariante, ou dos herdeiros, que deverão ser indicados com a comprovação da respectiva qualidade, circunstâncias não atendidas pelo petitório de fls. 36, que se limitou a indicar a pessoa de MARIA DA PENHA SILVA MORAES, na qualidade de proprietária de fato, sem respaldo, ainda, em qualquer documentação
”.

Neste passo, o Município Requerente, na Petição (fls. 38/39), requereu a “
emenda à inicial, no sentido de incluir no polo passivo da lide os proprietários dos imóveis descritos na inicial, a saber: 1)
PAULO ROBERTO DE MORAES
(...) proprietários [sic] dos
lotes 53; 55 e 56
; 2)
GILSON SOARES E SUA ESPOSA MARIA DA PENHA SILVA MORAES
(...) proprietários dos
lotes 51; 52 e 54
; 3)
IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR
(...) proprietário do
lote 57
; 4)
CORCINA DE MORAES SANDRINI
(...) proprietária dos
lotes 45; 46 e 48
.”

Na oportunidade, requereu, inclusive, a juntada do “
Formal de Partilha em anexo
” (fls. 40/48).

Por conseguinte, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu “
a emenda à inicial para inclusão no polo passivo da demanda, em substituição à parte indicada inauguralmente, dos proprietários informados, com respaldo em formal de partilha, às fls. 38/39
”, ordenando que fossem citados.

Ademais, subsistiu a expedição do Mandado de Imissão Provisória na Posse, integralmente cumprido, conforme Auto de fl. 58.

Neste trilhar, foi procedida a citação do ESPÓLIO DE GILSON SOARES (fl. 53-verso e fl. 54-verso) e de CORCINA DE MORAES SANDRINI (fl. 56-verso).

Entretanto, não se revelou exitosa, naquele momento, a citação de PAULO ROBERTO DE MORAES (fl. 56-verso) e de IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR (fl. 55-verso).

Por meio da Petição (fl. 59), foi juntada a documentação demonstrando que GILSON SOARES também havia falecido (Certidão de Óbito de fl. 66), sendo representado, naquele ato, por sua Inventariante MARIA DA PENHA SILVA MORAES, que também informou que
“a área expropriada pertence ao Espólio de Gilson Moraes, conforme consta do Registro de Imóveis, termo de compromisso de inventariante, formal de partilha, certidão civis (casamento e óbito) e declarações de compra e venda entre herdeiros em anexo”
.

Dentre os documentos acostados ao referido Petitório, foram anexadas as
Declarações de fls. 81/83, nas quais PAULO ROBERTO DE MORAES, JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO e CORSINA MORAES SANDRINE declaram que haviam vendido seus respectivos lotes a GILSON SOARES desde 1996
.

Com isso, o ESPÓLIO DE GILSON SOARES buscou demonstrar que teria adquirido todos os lotes objeto desta Ação de Desapropriação, com exceção do lote nº 57, que ainda seria de IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR
.

Em sendo assim, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação da “
inventariante do espólio de Gilson Moraes, para que apresente documento hábil, qual seja, regular registro da aquisição da propriedade da integralidade dos lotes junto ao RGI, sob pena de a ação prosseguir com a regularização da relação processual, tendo em vista que alguns herdeiros não foram alcançados pelo AR
” (fl. 85).

Nesta senda, o ESPÓLIO DE GILSON SOARES ao “
informar que o registro já foi providenciado
”, requereu “
a dilação do prazo de 60 dias para a sua apresentação
” (fl. 87), o que foi deferido (fl. 88), porém, a despeito de terem sido realizadas sucessivas intimações para apresentação do registro imobiliário, comprovando a transferência da titularidade dos lotes para o ESPÓLIO DE GILSON SOARES,

certo é que em nenhum momento houve a sua juntada aos autos
.

Em prosseguimento do feito, após expedição de Carta Precatória, foi procedida a citação de PAULO ROBERTO DE MORAES (fl. 125), o qual informou nos autos que alienou seus lotes nº
s
53, 55 e 56 a GILSON MORAES (fls. 126/127).

Nesse contexto, seguiu-se a controvérsia acerca do
quantum
indenizatório, sendo realizada
prova pericial
, na qual se apurou que
a área total a ser indenizada corresponde ao montante de R$ 527.667,40
(quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), o que foi adotado pela Sentença recorrida.

Expendido esse relato acerca dos atos praticados neste feito,
esta Relatoria identificou aspectos substancialmente relevantes que comprometem, a princípio, a regularidade da própria relação processual
.

Neste particular, é preciso consignar, consoante relatado anteriormente, que ZÉLIA VIANA DE MORAES, a qual consta no registro imobiliário dos lotes objeto de desapropriação, teve seu falecimento devidamente comprovado nos autos, sendo, inclusive, apresentado o Formal de Partilha de seus bens e de seu Marido JOSÉ VIANNA DE MORAES (fls. 40/48), com a distribuição aos respectivos Herdeiros.

Ao examinar o
Formal de Partilha
, observa-se que os
lotes objeto de desapropriação foram assim partilhados entre os seguintes Herdeiros
, in litteris:

1) Lotes nº 45, 46 e 48 – Herdeira CORCINA DE MORAES SANDRINI (fl. 43-verso);

2) Lotes nº 47, 49 e 50 – Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO (fl. 41);

3) Lotes nº 51, 52 e 54 – Herdeiro GILSON MORAES (fl. 41-verso);

4) Lotes nº 53, 55 e 56 – Herdeiro PAULO ROBERTO DE MORAES (fl. 40); e

5) Lote nº 57 – Herdeiro IVAN VIANNA DE MORAES JR. (fl. 43).

Nada obstante, nota-se que em nenhum momento foi postulada pelo Município Requerente a inclusão neste feito e a citação do Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO, ao qual coube, quando da referida partilha, os lotes nº 47, 49 e 50 listados na presente ação
.

Em sendo assim, percebe-se que o pedido de regularização da relação processual e os subsequentes atos citatórios foram realizados apenas quantos aos Herdeiros CORCINA DE MORAES SANDRINI, GILSON MORAES, PAULO ROBERTO DE MORAES e IVAN VIANNA DE MORAES JR.

Desta feita, constata-se que a
relação processual não se encontra devidamente aperfeiçoada
, o que não pode ser ignorado, mesmo no avançado estágio procedimental desta ação
.

A esta altura, importa enfatizar que não passou desapercebido por esta Relatoria que o Espólio de GILSON MORAES tem afirmado a todo modo momento que teria adquirido os lotes que seriam dos Herdeiros PAULO ROBERTO DE MORAES, JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO e CORSINA MORAES SANDRINE, buscando provar tal afirmação por meio das Declarações de fls. 81/83.

Sucede, contudo, que não é possível simplesmente desconsiderar o pronunciamento judicial de fl. 85, no qual o Magistrado de Primeiro Grau há muito assentou que tais Declarações não constituem documentos aptos a comprovar a transferência da titularidade dominial, tanto assim que oportunizou, em mais de um momento, que tal deficiência documental sofre suprida, o que não restou atendido até o presente pelo Espólio de GILSON MORAES.

Deveras, além de o mencionado
Decisum
não ter sido impugnado neste recurso, restando inequivocamente precluso, tem-se por oportuno realçar que as mencionadas Declarações se destinariam a provar, quando muito, apenas a eventual posse sobre tais bens, mas não a propriedade, sobre a qual, entretanto, ampara-se o direito de indenização por desapropriação
.

Isto posto, à luz do identificado vício processual de ordem pública, INDEFIRO, de plano, o pedido de levantamento de quantia depositada nestes autos, pois, antes de qualquer providência há de ser regularizada a própria relação processual.

Por oportuno, intimem-se as Partes para ciência das considerações dispostas nesta Decisão, franqueando-lhes o exercício do contraditório acerca da matéria em comento, atinente à relação processual não aperfeiçoada por completo, inclusive, para fins de eventual manifestação no prazo de 10 (dez) dias, devendo, se for o caso, ser devidamente comprovada, em igual prazo, eventual transferência dominial dos lotes em questão ao Espólio de GILSON MORAES, sob pena de nulidade processual diante da ausência de inclusão e de citação de JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO nesta demanda.

Inclua-se no registro de autuação deste recurso o Recorrido IVAN VIANNA DE MORAES JÚNIOR.

Após a manifestação das partes, ouça-se a Procuradoria de Justiça.

Por fim, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

À luz do delineado contexto, constata-se que
o cerne do vício processual, portanto, reside na ausência de inclusão e, consequentemente, de citação do Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO
, a quem, por força do
Formal de Partilha dos bens deixados por ZÉLIA VIANA DE MORAES
,
homologado judicialmente antes da propositura desta ação
(fls. 40/48), couberam os lotes de
números 47, 49 e 50
, os quais integram o objeto da presente pretensão desapropriatória.

Impende frisar, por oportuno e relevante, que,
a todo momento, esta Relatoria buscou oportunizar a regularização do referido vício
. Abriu-se prazo para que as partes, em especial o Espólio de GILSON MORAES, comprovassem a alegada aquisição da totalidade dos lotes, o que, se demonstrado por meio de documento hábil, poderia, em tese, alterar a configuração do polo passivo.

Nada obstante, o Espólio de GILSON MORAES, por sua vez, tem insistentemente afirmado ter adquirido os lotes que originalmente pertenceriam aos Herdeiros PAULO ROBERTO DE MORAES, JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO e CORSINA MORAES SANDRINE, amparando sua tese em meras “
declarações de compra e venda
”.

Contudo, como já asseverado na Decisão transcrita, não é possível ignorar o pronunciamento judicial de fl. 85, proferido ainda na Primeira Instância, que corretamente assentou que
tais declarações não constituem documentos aptos a comprovar a transferência da titularidade dominial
.

Em sendo assim, o Magistrado singular oportunizou, em mais de uma ocasião, que a deficiência documental fosse suprida, o que, lamentavelmente, não foi atendido pelo Espólio de GILSON MORAES, persistindo a irregularidade até o presente momento.

Neste passo, mesmo após as diversas intimações neste grau de jurisdição, o Espólio de GILSON MORAES quedou-se inerte, de modo que
o vício decorrente da ausência do Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO no polo passivo da demanda permanece hígido e insanável
.

A propósito, cabe reafirmar que o próprio Magistrado de Primeiro Grau, ao acolher a Emenda à Inicial, determinou "
a inclusão no polo passivo da demanda, em substituição à parte indicada inauguralmente, dos proprietários informados, com respaldo em formal de partilha
”, ordenando que “
fossem citados
". Ocorre que, por um evidente lapso do Município Expropriante ao indicar as partes,
o Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO não foi incluído na Petição de Emenda, o que resultou na sua não citação e no prosseguimento do feito com um polo passivo incompleto
.

Frente ao explicitado quadro, importa considerar que o ordenamento jurídico pátrio, ao tratar da transmissão patrimonial decorrente da morte, adota o
princípio da saisine
, positivado no
artigo 1.784 do Código Civil
. Por esse postulado, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A partilha, ato que encerra o estado de indivisão do acervo, possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva de propriedade.

Em sendo assim,
ainda que o registro do Formal de Partilha não tenha sido levado a efeito na matrícula dos imóveis, o Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO é, para todos os fins de direito, o proprietário dos lotes nº 47, 49 e 50
.

Por certo que o registro, neste caso, cumpre função de publicidade e de garantia da continuidade registral, mas não é o ato que constitui a propriedade. Consoante a jurisprudência pátria, "
[...] O registro do formal de partilha não constitui requisito essencial nem mesmo para o ajuizamento de ação de divisão ou extinção de condomínio entre os herdeiros. Isso porque, nas hipóteses de aquisição da propriedade por herança, a transferência dos bens para os herdeiros se dá imediatamente após a abertura da sucessão, conforme estabelece o princípio da “saisine”. Isso significa que
o herdeiro mencionado no formal de partilha homologado pelo juiz é considerado o proprietário do bem
[...]
" (
TJ-DF
- 07216686120218070007 1777998, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/11/2023).

Soma-se a isso a relevante premissa de que
a Ação de Desapropriação, por sua natureza real, deve ser proposta contra quem detém o domínio sobre o bem
. Com a homologação da partilha, a figura do Espólio extingue-se, e a legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre os bens inventariados passa a ser, exclusivamente, dos Herdeiros que os receberam.

No caso em tela, todos os Herdeiros contemplados no Formal de Partilha são proprietários dos lotes expropriados e, portanto, devem obrigatoriamente figurar no polo passivo da demanda. Dentre eles, falta ser citado apenas o Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO.

Deveras, trata-se de hipótese clássica de
Litisconsórcio Passivo Necessário
, conforme dispõe o
artigo 114 do Código de Processo Civil
, uma vez que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da Sentença depende da citação de todos os proprietários. A ausência de citação de um dos titulares do domínio impede a válida constituição da relação processual, tornando a Sentença ineficaz em relação àquele que não integrou a lide.

Desta feita,
a citação é o ato que perfectibiliza a relação processual, sendo condição de validade do processo
. A sua ausência, em se tratando de Litisconsorte Necessário, é o mais grave dos vícios processuais, acarretando a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o ato citatório deveria ter ocorrido. Trata-se de
vício transrescisório
, que não se convalida pelo decurso do tempo e pode ser arguido a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Aliás,
a jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade em situações idênticas à dos presentes autos
,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
– FASE DE EXECUÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS –
Ausência de citação dos proprietários do imóvel expropriado - Nulidade processual insanável - Sentença juridicamente inexistente
– Possibilidade de requerimento de anulação dos atos processuais via mera petição nos autos – Precedente do STJ – Querela Nullitatis acolhida por falta de citação – Precedentes do TJSP - Decisão reformada para decretar a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a ordem de citação do expropriado, a fim de que
o polo passivo da ação desapropriatória seja composto por todos os proprietários do bem
. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 21281166820158260000 SP 2128116-68.2015 .8.26.0000, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 28/09/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2015)

No inteiro teor do Voto condutor do referido Acórdão, assim restou destacado,
in verbis
:

"[...] Porém, consoante se depreende do
formal de partilha dos bens
deixados por FLORIANO FRANCISCO SCATTOLIN e sua esposa ELVIRA CORRADI SCATTOLIN (fls. 215/224), o imóvel objeto da desapropriação foi transmitido em cotas partes ideais de 1/3 (um terço) cada aos seus três filhos: FLORIANO SCATTOLIN, LEONARDO SCATTOLIN e ZAIRA SCATTOLIN.

Logo,
a não citação dos demais herdeiros FLORIANO SCATTOLIN e LEONARDO SCATTOLIN, coproprietários do imóvel, acarreta a insanável nulidade do feito, revelando a pretensão dos agravantes compatível com a querela nullitatis insanabilis
[...]".

Decerto, a similitude fática e jurídica com o caso em apreço é manifesta. A não inclusão do Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO (ou de seu Espólio/Herdeiros) no polo passivo da demanda constitui vício de tal magnitude que macula de nulidade absoluta todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença ora recorrida.

Adiciona-se a este cenário uma nova e relevante circunstância. É que, na Petição de id. 8392585,
o patrono do Espólio de GILSON MORAES informou que o Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO teria "FALECIDO EM 30/06/2021, CONFORME FAZ PROVA A CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA"
. Entretanto, ao contrário do afirmado,
a referida Certidão de Óbito não foi acostada ao Petitório
, tornando imperiosa a averiguação de tal informação.

Caso confirmada, a consequência processual será a necessidade de citação do Espólio de JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO ou, se já concluído o seu Inventário, dos respectivos Herdeiros que receberam os lotes de números 47, 49 e 50. Essa verificação é crucial para a correta Sucessão Processual e para o saneamento do feito.

Por fim, não constitui demasia consignar que é juridicamente imperativo que
a Ação de Desapropriação seja processada e julgada conjuntamente para todos os Herdeiros
. Tal medida atende não apenas aos
princípios da economia processual e da segurança jurídica
, evitando a duplicidade de atos e o risco de decisões conflitantes, mas, fundamentalmente, ao
princípio constitucional da isonomia
, que deve nortear a fixação da justa e prévia indenização prevista no artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Um
pronunciamento judicial harmônico
, fundamentado em uma única e abrangente perícia técnica, notadamente porque os
lotes objeto da lide são contíguos
, é a única via processual capaz de assegurar uma indenização verdadeiramente justa e equânime para todos os proprietários atingidos pelo ato expropriatório.

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para, de ofício, DECLARAR A NULIDADE da Sentença, de modo que determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que: I) seja intimado o patrono do Espólio de GILSON MORAES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado falecimento do Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO, juntando a respectiva Certidão de Óbito; II) Após a comprovação, ou caso esta não ocorra, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES promova a emenda da Petição Inicial para incluir no polo passivo o Herdeiro JOÃO ENÉAS DE MORAES FILHO ou, se comprovado o óbito, o seu respectivo Espólio ou Herdeiros que eventualmente receberam os lotes de números 47, 49 e 50.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das matérias da Apelação Voluntária e da Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.